Tribunal: TJDFT
Processo: 0724818-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. CUIDADOR. “HOME CARE”. RECUSA JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Salvo contratação ou previsão expressa, não está compreendida no rol de cobertura obrigatória dos Planos de Saúde o fornecimento de “Cuidador”, profissional responsável por “auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana”.

2. Não há ilícito na recusa do plano de saúde em recusar a cobertura solicitada pela respectiva beneficiária, por falta de previsão contratual, considerando que o papel do Cuidador não está compreendido dentre as atividades médicas ou de enfermagem intrínsecas à internação hospital ou domiciliar.

3. Recurso conhecido e desprovido.